Tribunal: STF
Processo: Inq 1458
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-15
Data de publicação: 2003-10-15

Ementa:
QUEIXA-CRIME - INJÚRIA QUALIFICADA VERSUS CRIME DE RACISMO -
ARTIGOS 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E 20 DA LEI Nº 7.716/89. Se a um
só tempo o fato consubstancia, de início, a injúria qualificada e o
crime de racismo, há a ocorrência de progressão do que assacado
contra a vítima, ganhando relevo o crime de maior gravidade,
observado o instituto da absorção. Cumpre receber a queixa-crime
quando, no inquérito referente ao delito de racismo, haja
manifestação irrecusável do titular da ação penal pública pela
ausência de configuração do crime. Solução que atende ao necessário
afastamento da impunidade